Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, não obstante é indispensável que possua verossimilhança e amparo no acervo probatório.
2. A vítima possuía 3 (três) anos de idade ao tempo do suposto fato e não logrou descrever minimamente as circunstâncias em que o abuso sexual teria ocorrido, limitando-se a afirmar que o réu, seu padrasto, havia mexido em sua “florzinha”. Perante os profissionais especializados, afirmou apenas que o réu fez algo com a mão. A genitora da vítima afirmou que o pai perguntava à criança se o réu havia mexido em sua genitália, sugestionando afirmações da infante neste sentido. O relatório do NECRIA consignou que o tempo “propiciou que a memória da criança fosse influenciada pelas interações familiares posteriores após a revelação — o que também interfere na qualidade da rememoração”. Não houve uniformidade entre o genitor da vítima e sua cunhada quanto à forma pela qual o abuso lhes teria sido relatado pela criança. Ademais, ficou atestado que o rompimento da relação entre os pais se deu pelo envolvimento da mãe com outra pessoa, que o relacionamento entre o ex-casal era conturbado e que havia disputa pela guarda da criança, a qual foi entregue ao pai após o relato de abuso sexual.
3. As provas colhidas e as nuances do caso concreto não conduzem à certeza necessária para fundamentar uma decisão condenatória, sendo sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.